Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734466-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA CONCEICAO ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA CARLINA CONCEIÇÃO ROCHA, autora, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (n. 0709869-46.2025.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual a autora pleiteava a imediata nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica – Fisioterapia (Cargo 417), referente ao concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 244747966 dos autos de origem): “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para determinar a nomeação e posse imediata da Requerente no cargo de Professor de Educação Básica – Fisioterapia (Cargo 417), uma vez que se encontra aprovada em 3° lugar nas vagas destinadas aos cotistas, convalidando a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) ou a reserva de vaga em seu favor. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento do pedido de tutela de urgência, pela total ausência de fumus boni iuris. O edital reservou 20% das vagas para nomeação de cotistas. Isso significa que a cada 5 vagas, 1 deve ser de cotista. Ora, 20% representa 20 partes de 100, traduz a fração de 20/100, ou seja, pode ser simplificada em 1/5 ou 0,2. Daí porque a conta apresentada na inicial é completamente divorciada da realidade ("a cada três vagas da ampla concorrência, nomeia-se um cotista – cálculo decorrente da fração de 20% - 0,6 por cada 3 vagas"). Como se isso não bastasse, de acordo com a inicial, a autora ocupa atualmente a 3a colocação entre os cotistas, o que impede sua imediata nomeação, pois ela seria nomeada na frente de outros candidatos com melhor colocação, em ofensa à norma constitucional que prevê a nulidade da nomeação que fere a lista de aprovados (art. 37, § 2o). Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Nesta via de agravo de instrumento, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do recurso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Argumenta ter sido aprovada em 3o lugar na lista de cotistas e afirma, com base na legislação vigente (Lei no 6.321/2019 e Decreto no 42.951/2022), possuir direito à nomeação, respeitada a alternância legal entre candidatos da ampla concorrência e cotistas. Rebate os fundamentos da decisão de indeferimento, demonstrando, com base na legislação vigente, ser o percentual de 20% aplicável a todas as vagas providas durante a validade do concurso, resultando em três nomeações destinadas a candidatos cotistas. Assevera haver direito à convocação, pois os candidatos cotistas com melhor classificação já foram nomeados. Alega ocorrência de preterição, em razão de o Distrito Federal ter nomeado candidatos da ampla concorrência em sequência, em desrespeito à proporção de 20% das vagas reservadas a candidatos negros. Sustenta estarem presentes os requisitos legais para a concessão da medida: probabilidade do direito e perigo de dano irreparável, porquanto a continuidade das nomeações pode esgotar as vagas do certame. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento de preparo em razão do deferimento da justiça gratuita. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento por meio da qual a autora postula tutela de urgência para o fim de determinar a nomeação e posse imediata da Requerente no cargo de Professor de Educação Básica – Fisioterapia (Cargo 417), referente ao concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, porquanto se encontra aprovada em 3° lugar nas vagas destinadas aos cotistas, convalidando a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. O magistrado a quo entendeu ser necessária a destinação de 1 vaga para cotista a cada 5 vagas. Asseverou haver equívoco na conta apresentada na inicial, completamente divorciada da realidade (“a cada três vagas da ampla concorrência, nomeia-se um cotista – cálculo decorrente da fração de 20% - 0,6 por cada 3 vagas”) (ID 244747966 dos autos de origem). O cerne da controvérsia consiste em analisar: a) qual seria a forma correta de interpretação da proporcionalidade das cotas; b) o respeito à ordem de classificação dos candidatos. O princípio da alternância nas nomeações de concursos públicos constitui mecanismo essencial à efetivação das políticas afirmativas e de inclusão social no âmbito da administração pública, garantindo equidade na distribuição de vagas entre candidatos da ampla concorrência e aqueles beneficiados por reservas legais, como cotas raciais, para pessoas com deficiência ou outras modalidades previstas em lei. Conceitualmente, esse princípio opera como ferramenta de correção de desigualdades históricas e estruturais, promovendo diversidade e representatividade nos quadros públicos. Impõe-se, na lista de classificação final, a alternância proporcional entre os candidatos da lista geral e os das listas reservadas, evitando preenchimento isolado ou posterior das vagas reservadas, o qual poderia comprometer a efetividade das ações afirmativas. O princípio da alternância encontra respaldo em normativas específicas destinadas à regulação das cotas em concursos públicos. A Lei no 12.990/2014, de âmbito federal, reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União. Embora não detalhe expressamente o mecanismo de alternância, a referida lei pressupõe aplicação integrada com princípios constitucionais de igualdade (art. 5o, caput, da CF/1988) e eficiência (art. 37, caput, da CF/1988), os quais têm sido interpretados pela jurisprudência como exigentes de alternância, a fim de evitar distorções na classificação. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Distrital no 6.321/2019 disciplina a reserva de vagas para negros em concursos públicos locais, alinhando-se à legislação federal e incorporando o princípio da alternância como forma de operacionalizar as cotas de maneira justa e proporcional. Essa norma estabelece critérios para a reserva de 20% das vagas, com disposições sobre a formação de listas separadas (ampla concorrência e cotas), mas com necessidade de intercalação nas nomeações, a fim de preservar a ordem de classificação e evitar prejuízos a qualquer grupo. “Art. 1o Esta Lei reserva, aos negros e negras, 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei federal no 12.990, de 9 de junho de 2014.” A alternância, nesse contexto, é vista como corolário do princípio da isonomia, assegurando aos candidatos cotistas a não relegação a posições inferiores ou dependentes de sobras de vagas. Em primeiro lugar, quanto à alegação da parte autora no sentido de ser destinada uma vaga a cotista a cada três vagas da ampla concorrência, verifica-se, em princípio, equívoco na aplicação da fração legal. A autora, ao propor uma proporção de 1 para 3, pode incorrer em erro de cálculo, desvirtuando a lógica da reserva legal e comprometendo a fundamentação do pedido formulado. Da análise inicial do conteúdo constante no Edital, especificamente no item 11.8.11.2: As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. A agravante sustenta haver ocorrido nomeação dos dois primeiros candidatos aprovados pela lista de cotas destinadas a pessoas negras dentro da lista de ampla concorrência. Assim, conforme as disposições do Edital, tais candidatos deveriam ser excluídos da lista de vagas reservadas. Diante da aparente inconsistência nas nomeações, impõe-se a necessidade de instrução probatória, com o objetivo de esclarecer os fatos controvertidos, assegurando ao Distrito Federal o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Além disso, a alegação de preterição decorrente da nomeação também demanda dilação probatória, incompatível com a análise sumária da tutela de urgência e do agravo de instrumento. Nesse sentido: “(...) 7. Nesse cenário, conclui-se que não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, devendo ser mantida a decisão vergastada, ocasião em que a dilação probatória a ser realizada perante o juízo de origem proporcionará o aprofundamento da cognição para averiguação da pretensão formulada pela parte agravante, o que corrobora a impossibilidade de provimento do presente agravo. (...)” (TJDFT, APC 0702711-91.2024.8.07.9000, Relator(a): Maria Isabel Da Silva, Segunda Turma Recursal, DJe: 13/02/2025.) “(...) 5. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, pois não está configurada a alegada preterição na convocação a ensejar qualquer infração da Administração Pública ao direito de nomeação da agravante-autora, questão que necessita da devida elucidação no Primeiro Grau, assegurado o contraditório e ampla defesa. (...)” (TJDFT, APC 0740814-07.2024.8.07.0000, Relator(a): Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJe: 13/02/2025.) -g.n. “(...) 6. No caso, resta incontroverso que a agravante foi aprovada fora do número de vagas prevista no Edital, de modo que sua pretensão se qualifica como mera expectativa de direito. Ademais, a análise pormenorizada das alegações de desistência de candidatos convocados, nomeações tornadas sem efeito e deficiência do número de servidores em exercício exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. (...)” (TJDFT, APC 0700342-90.2025.8.07.9000, Relator(a): Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe: 15/05/2025.) “(...) 5. A análise pormenorizada das alegações de desistência de candidatos convocados, nomeações tornadas sem efeito e deficiência do número de servidores em exercício exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. (...)” (TJDFT, APC 0702574-12.2024.8.07.9000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 10/03/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator